Tribunal: TJES
Processo: 5002358-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002358-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: K. M. P. M. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CENSO ANUAL – LEGALIDADE DA SUSPENSÃO EFETUADA – ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 10-R/2022 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar: perda superveniente do objeto: O agravante suspendeu o pagamento das pensões devido à ausência de participação das recorridas no censo anual, sendo que as agravadas apenas procederam com o envio dos documentos necessários após a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ou seja, subsiste o interesse do recorrente em demonstrar que a suspensão administrativa do pagamento se deu dentro da legalidade. Aliás, a decisão recorrida, que deferiu o restabelecimento das pensões, fixou multa em caso de descumprimento, evidenciando, por mais esse motivo, que o Estado permanece interessado no julgamento do recurso. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A situação das agravadas, que são beneficiárias de pensão fixada por decisão judicial, se enquadra nos termos do artigo 2º da Portaria nº 10-R de 17 de fevereiro de 2022 invocado pelo ente público agravante, sendo que cabia a elas proceder com a atualização cadastral ou informar que os dados estão atualizados e corretos.

3.
Salienta-se que a Portaria não dá margem para a atuação do agente público, de modo que a inércia das agravadas em participar do censo anual promovido pelo agravante, impôs a necessária suspensão do pagamento. Sob outro aspecto, o restabelecimento da pensão depende unicamente das agravadas, pois a suspensão apenas permanece enquanto não regularizada a situação cadastral.

4.
Importa ressaltar que, somente após a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso é que as recorridas buscaram participar do censo anual para regularizar o pagamento das pensões, o que apenas reforça a legalidade da suspensão administrativa efetuada.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, REJEITAR a preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir o pedido de imediato restabelecimento da pensão das recorridas, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Em sede de contrarrazões, as recorridas alegam, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista que realizaram o censo anual necessário à regularização do pagamento.

A doutrina nos ensina que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade – acudirá ao recorrente quando este visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir tal fim, a via recursal se mostrar caminho necessário. Assim, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade
1
.

O professor Cássio Scarpinella Bueno afirma que “
o interesse recursal precisa ser analisado a partir de uma visão
retrospectiva
(a sua posição processual
antes
do proferimento da decisão) e
prospectiva
(a posição processual que poderá alcançar com a modificação da decisão que lhe causa algum gravame). É da vantagem processual resultante da comparação destes dois elementos processuais que decorre o interesse recursal
”
2
.

Subsumindo a teoria aos fatos, percebe-se que o agravante suspendeu o pagamento das pensões devido à ausência de participação das recorridas no censo anual, sendo que as agravadas apenas procederam com o envio dos documentos necessários após a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ou seja, subsiste o interesse do recorrente em demonstrar que a suspensão administrativa do pagamento se deu dentro da legalidade. Aliás, a decisão recorrida, que deferiu o restabelecimento das pensões, fixou multa em caso de descumprimento, evidenciando, por mais esse motivo, que o Estado permanece interessado no julgamento do recurso.

Logo, não há que se falar na ausência de interesse recursal do agravante, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. decisão, por cópia no evento 4473530, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
KETLLYN MOREIRA PORTO MARTA e
KAILLANY MOREIRA PORTO MARTA
, menores impúberes representadas por sua genitora

Monique Moreira Silva
, determinou o imediato restabelecimento da pensão, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como o pagamento das pensões atrasadas, acrescidas de juros e correção monetária, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais acostadas no evento 4473511, o agravante aduz, em síntese, que I) “
O fumus boni iuris resta evidente, haja vista que os pagamentos foram suspensos em decorrência do previsto no artigo 2º da Portaria n.º 10-R de 17 de fevereiro de 2022
” (fl. 03); II) “
tendo em vista que as agravadas não atenderam ao censo, foi realizada a suspensão do pagamento, dessa forma o ato encontra respaldo legal
” (fl. 03); III) “
além de absolutamente indevida a multa arbitrada pelo magistrado, os valores arbitrados ultrapassam a razoabilidade, dessa forma se a decisão surtir seus efeitos e a multa pelo descumprimento for aplicada, ocasionaria prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito das agravadas
” (fl. 03); IV) “
as agravadas não se apresentaram mediante a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos para regularização da situação, optaram por buscar o Juízo para reestabelecer o pagamento, não sendo essa a via adequada para tanto, bastando que busque o referido órgão para realizar o cadastramento e regularizar a situação
” (fl. 04); V) “
pugna a Fazenda Pública, em caráter sucessivo aos pleitos anteriores, o redimensionamento das astreintes para o valor total de R$807,92, acaso se entenda ocorrido desarrazoado descumprimento de prazo
” (fl. 11).

Denota-se dos autos que as agravadas deflagraram cumprimento de sentença contra o ente público agravante pretendendo ver integralmente adimplidas as obrigações reconhecidas no título judicial (indenização por danos morais e pensão alimentícia com prazo certo) em decorrência do falecimento de seu genitor nas dependências do Presídio Regional de Colatina.

Após a homologação do cálculo apresentado, o Estado do Espírito Santo apresentou petição alegando que os cálculos da contadoria do juízo não mereciam prosperar, aduzindo que o pagamento da pensão determinada começou a ser realizado a partir de agosto de 2021 e foi suspenso a partir de junho de 2022, devido à ausência de participação das agravadas no censo anual obrigatório. Assim, requereu a homologação dos cálculos apresentados naquela oportunidade e o regular prosseguimento do feito, com a intimação das ora recorridas para comprovarem que regularizaram a situação junto ao SIARHES.

Na sequência, as ora agravadas peticionaram requerendo a imediata reativação do pagamento das pensões, sob pena de multa diária, bem como o pagamento dos valores atrasados, de modo que sobreveio a decisão vergastada.

De fato, o artigo 2º da Portaria nº 10-R de 17 de fevereiro de 2022 estabelece que “
Deverão participar do Censo Anual
os servidores ativos efetivos, civis e militares, comissionados, celetistas, municipalizados e
os beneficiários de
pensão especial,
pensão judicial
e complementação de aposentadoria custeada pelo Erário
”.

A norma também estabelece, em seu artigo 9º, que “
O não encaminhamento do Censo no mês de aniversário, na forma estabelecida nesta Portaria, acarretará a suspensão do pagamento
”, sendo que “
O pagamento somente será restabelecido quando da regularização da situação funcional do servidor
”.

Nota-se que a situação das agravadas, que são beneficiárias de pensão fixada por decisão judicial, se enquadra nos termos do dispositivo invocado pelo ente público agravante, sendo que cabia a elas proceder com a atualização cadastral ou informar que os dados estão atualizados e corretos.

Saliento que a Portaria não dá margem para a atuação do agente público, de modo que a inércia das agravadas em participar do censo anual promovido pelo agravante, impôs a necessária suspensão do pagamento.

Sob outro aspecto, o restabelecimento da pensão depende unicamente das agravadas, pois a suspensão apenas permanece enquanto não regularizada a situação cadastral.

Importa ressaltar que, somente após a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso é que as recorridas buscaram participar do censo anual para regularizar o pagamento das pensões, o que apenas reforça a legalidade da suspensão administrativa efetuada.

Além da evidente legalidade da suspensão do pagamento das pensões judiciais, efetuada pelo agravante, que revela a necessidade de reforma da decisão para indeferir o pedido das recorridas e, por consequência, das próprias multas impostas ao Estado, pondero que as multas fixadas se revelam desproporcionais ao caso concreto, já que ultrapassam o valor total pago mensalmente pelo agravante a título de obrigação principal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir o pedido de imediato restabelecimento da pensão das recorridas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 965/6.

2
BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
– Vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 77.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)